Tribunal: TJSP
Processo: 2286047-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2286047-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA MIRASSOL II-SPE LTDA, é
agravada ANGELA BECKMANN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2286047-95.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - T - Voto no 44.005
Voto no 44.005
Agravo de Instrumento n.o 2286047-95.2019.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto - 6a Vara Cível
Agravante: Empreendimentos Imobiliários Damha Mirassol II-Spe Ltda
Agravado: Angela Beckmann
Juiz(a) de 1a Inst.: Marcelo de Moraes Sabbag
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Tutela de urgência concedida.
Cabimento. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Inadimplemento da promitente vendedora. Elementos dos autos que apontam
neste sentido. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r decisão de fls.
157/158 dos autos principais que deferiu tutela de urgência à agravada em ação de
rescisão de contrato de venda e compra de imóvel cumulada com pedido de indenização
por perdas e danos, determinando a suspensão da exigibilidade do pagamento das
parcelas vincendas, bem como a imissão na posse para devolução do imóvel à parte
requerida.
Alega a agravante, preliminarmente, incompetência do Juízo uma vez
que, por se tratar de ação sobre direito real, deveria ter sido ajuizada na comarca da
situação do bem imóvel, em Mirassol/SP. Afirma, ademais, que as partes celebraram
cláusula de eleição de foro na cláusula 17.1. No mérito afirma que não houve atraso na
entrega do empreendimento, o que foi feito já com todas as áreas comuns, contrariando
o que foi alegado pela agravada na inicial.
Denegado o efeito suspensivo ao recurso (fls. 89), vieram as
contrarrazões (fls. 93/98), manifestando-se a agravada pela manutenção da decisão
proferida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2286047-95.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - T - Voto no 44.005
Em linha de saída não prevalece a alegação de incompetência do Juízo a
quo.
Reputa-se inaplicável a disposição que elege o foro da situação do
imóvel, no caso, a cláusula 17.1 do compromisso de compra e venda firmado entre as
partes (fls. 85 dos autos principais), uma vez que se trata de relação de consumo, vindo
a agravada a aderir a contrato padrão feito pela agravada. Assim sendo, o trâmite do
processo em outra comarca, ainda que próxima, traz, de certo modo, desvantagem da
agravada perante o agravante, dificultando a sua defesa em juízo, o que acabaria por
violar o artigo 6o, inciso VIII e artigo 51, §1o, incisos II e III, ambos do Código de
Defesa do Consumidor.
Ademais, não se trata de ação sobre direito real, mas sim ação de direito
pessoal, buscando a agravada a rescisão do contrato e o recebimento de indenização por
perdas e danos.
No mérito o recurso não está a merecer melhor sorte.
O artigo 301 do CPC dispõe que “A tutela de urgência de natureza
cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro
de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração
do direito”.
E o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de
urgência exige os seguintes requisitos: “A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo”.
No caso dos autos, estão presentes os requisitos para concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2286047-95.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - T - Voto no 44.005
cautelar.
Do exame das peças dos autos, depreende-se que, em 19.01.2014, as
partes celebraram compromisso de compra e venda do lote 1, quadra B, do Residencial
Village Damha Mirassol IV, no valor de R$ 113.048,00 e descumprido pela agravante,
que, em suma, deixou de entregar o empreendimento completo no prazo ajustado
(21.07.2015), pois, até a data do ajuizamento da ação, a portaria e centro de convívio
ainda estavam em finalização de obra, ausentes os equipamentos de segurança e licenças
da Prefeitura Municipal de Mirassol e do Corpo de Bombeiros, havendo ainda materiais
de construção espalhados pelo empreendimento.
E em sede de cognição sumária, contrapesando-se os direitos colocados
em jogo, tem-se por preferível, neste momento, resguardar o direito da agravada, pois,
por primeiro, deve-se preservar a autonomia da vontade da agravada em rescindir o
contrato, o que, aliado aos indícios contidos nos autos principais (fls. 128/141), trazem
consigo a probabilidade do direito.
O perigo de dano, por sua vez, é representado pela possibilidade da
inserção dos dados da agravada em órgãos de proteção ao crédito pelo não pagamento
das parcelas, bem como das taxas e despesas derivadas do próprio imóvel em si.
Ante todo o exposto e pelo mais que dos autos consta nego provimento
ao recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator